Tribunal: CARF
Processo: 18358.720096/2015-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-18

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18358.720096/2015-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-001.147 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de fevereiro de 2020
Recorrente
IDELMO FERNANDES ROSSATO - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. ENTREGA DE GFIP.
OBRIGATORIEDADE.
A empresa optante pelo regime tributário do Simples Nacional deve entregar a
GFIP para informar a contribuição para manutenção da Seguridade Social
relativa ao trabalhador ou à pessoa do empresário na qualidade de contribuinte
individual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Gabriel Tinoco Palatinic, Wilderson Botto e Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva.
Relatório
Informações à Previdência Social (GFIP) relativas ao ano-calendário de 2010, em
relação às quais o autuado apresentou impugnação, alegando, conforme relatório da decisão de
primeira instância “falta de intimacao prévia, princípio” (e-fls. 29).
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento por unanimidade de votos julgou
improcedente a impugnação por considerar que as razões apresentadas não invalidam o
lançamento, mantendo o crédito tributário tal como lançado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18358.720096/2015-36
Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-001.147 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18358.720096/2015-36

Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário, alegando que a decisão
de piso trata de penalidades aplicadas à Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
(DCTF), que não se aplica a contribuintes optantes pelo Simples Nacional, e limitando-se a
discorrer sobre a função da GFIP, alegando ao final incoerência da penalidade aplicada tendo em
vista a falta de regulamentação clara no sistema GFIP/SEFIP, além do fato de o recorrente ser
optante pelo regime tributário do Simples Nacional, razão pela qual a penalidade não seria a ele
aplicada. Requer anulação da penalidade aplicada.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço.
Preliminares
Não foram suscitadas questões preliminares.
Mérito
O recorrente alega que a decisão de piso tratou de penalidade relativa à DCTF.
Razão não lhe assiste, pois, conforme relatório da decisão recorrida (e-fls. 28/29),
“O presente processo trata do auto de infração 014020320154126593 lavrado em 09-
out-15 para lançamento de multa por atraso na entrega de Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP relativa(s) ao ano-calendário 2010
com valor original igual a R$ 6000.
O enquadramento legal foi o art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, com redação dada pela Lei
O recorrente alega ainda incoerência da penalidade aplicada tendo em vista a falta
de regulamentação clara no sistema GFIP/SEFIP.
Mais uma vez não lhe assiste razão. A multa por atraso na entrega da GFIP passou
a existir no ordenamento jurídico a partir da introdução do art. 32-A na Lei no 8.212, de 1991,
inserido pela Medida Provisória no 449, de 3 de dezembro de 2008, convertida na Lei no 11.941,
de 27 de maio de 2009, ou seja, em data posterior à publicação da última versão do Manual, que
encontra-se desatualizado. Nota-se que o próprio Manual prevê que “Os responsáveis estão
sujeitos às sanções previstas na Lei no 8.036, de 11 de maio de 1990, no que se refere ao FGTS,
e às multas previstas na Lei no. 8.212, de 24 de julho de 1991 e alterações posteriores, no que
tange à Previdência Social, observado o disposto na Portaria Interministerial MPS/MTE no 227,
de 25 de fevereiro de 2005.”, dispositivo este que resguardou a aplicação da multa que se
discute nos autos.
Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-001.147 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18358.720096/2015-36

Ademais, a multa foi aplicada nos estritos termos previstos no art. 32-A da Lei no
8.212, de 1991. Conforme disposto no parágrafo único do art. 142 do CTN, “A atividade
administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional.”. A norma legal prevê situação abstrata a ser aplicada indistintamente a todos que nela
se subsumem, independentemente de questões pessoais. Assim, diante da constatação da entrega
em atraso da declaração, fato que se constitui em infração à lei, cabe à autoridade fiscal proceder
ao lançamento, que somente poderia ser afastado caso o contribuinte comprovasse ter cumprido
a lei.

Eventuais dúvidas sobre o sistema GFIP/SEFIP deveriam ser dirimidas junto a
uma unidade da Receita Federal.
Alega ainda o recorrente que é optante pelo regime tributário do Simples
Nacional, fato esse que em nada altera o lançamento, senão vejamos. De acordo com o art. 32 da
Lei no 8.212, 1991,
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
......
IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições
estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e
valores devidos da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do
INSS ou do Conselho Curador do FGTS; (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
Ainda de acordo com o § 1o do art. 13 da Lei Complementar no 123, de 2006
(conhecida como Estatuto da Micro e Pequenas Empresas), no regime tributário do Simples
Nacional não estão incluídos o recolhimento da Contribuição para o Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço – FGTS; da Contribuição para manutenção da Seguridade Social, relativa ao
trabalhador; ou ainda da Contribuição para a Seguridade Social, relativa à pessoa do empresário,
na qualidade de contribuinte individual; estas devem ser recolhidas e informadas em GFIP,
conforme art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, acima copiado.
Também de acordo como § 4o do art. 26 também da Lei Complementar no 123, de
2006, “§ 4o É vedada a exigência de obrigações tributárias acessórias relativas aos tributos
apurados na forma do Simples Nacional além daquelas estipuladas pelo CGSN e atendidas por
meio do Portal do Simples Nacional, bem como, o estabelecimento de exigências adicionais e
unilaterais pelos entes federativos, exceto os programas de cidadania fiscal.” (grifei). Dessa
forma, não sendo as contribuições já citadas apuradas na forma do Simples Nacional, não há
vedação relativa à obrigatoriedade de entrega da GFIP.
O cerne da questão é saber se o contribuinte cumpriu o prazo estipulado pela
legislação aplicável, restando incontroverso que não cumpriu. Dessa forma, não há como prover
o recurso.
Conclusão
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-001.147 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18358.720096/2015-36

Ante o exposto, voto por conhecer do recurso no mérito NEGAR-LHE
PROVIMENTO, mantendo o crédito tributário tal como lançado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital